Tribunal: TJDFT
Processo: 0706513-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0706513-34.2024.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: EMERSON MONTES QUEIROZ REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de petição manuscrita, protocolizada por EMERSON MONTES QUEIROZ, condenado à pena de 28 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, regime atual fechado, e já tendo resgatado 9 anos, 11 meses e 11 dias. Pugnou o requerente pelo reconhecimento da continuidade delitiva em face das seguintes ações penais, as quais estão em execução: 0707690-60.2020.8.07.0004 e 0708265-68.2020.8.07.07.004. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública do DF, com vistas à adequação do requerimento às normas jurídicas e à verificação dos fatos inerentes à situação processual do requerente. A Defensoria Pública informou que: (...) 03. Em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0032818-37.2013.8.07.0015) verifica-se que o apenado vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública. 04. Por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Ao fim, a Defensoria Pública sustentou: “Por todo o exposto, não encontramos fundamento jurídico para complementar o presente requerimento” (ID: 56385827 – grifo nosso). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo não seguimento da PetCrim (ID: 56528008). Pois bem. À luz das informações fornecidas pela defesa técnica, portanto, nada há a ser decidido nos presentes autos. Não há fundamento fático ou jurídico a amparar o pedido do requerente. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente petição, porque despida de elementos mínimos fáticos e jurídicos a autorizar o seu processamento. Ao arquivo. I. Brasília, 6 de março de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador